Tribunal: TJDFT
Processo: 0729662-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729662-64.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) AGRAVADO: CHRYSTIAN JUNQUEIRA ROSSATO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela ora agravante e declarou a competência do Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama para o processamento do cumprimento de sentença de crédito de honorários sucumbenciais. A agravante sustenta que os honorários advocatícios não podem ser excluídos das consequências da recuperação judicial, ainda que resultem de sentença posterior e, por sua natureza alimentar, devem ter o mesmo tratamento conferido aos créditos de origem trabalhista. Relata ter apresentado pedido de recuperação judicial em 14.5.2018 e que, após aprovação do plano de recuperação judicial pela maioria dos credores reunidos em assembleia realizada em 2.10.2019, o instrumento foi homologado por decisão judicial proferida em 27.4.2020. Afirma que, diferentemente do que entendeu o Juízo de Primeiro Grau, o crédito decorrente dos honorários sucumbenciais não é extraconcursal, bem como menciona que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu que os créditos resultantes de honorários advocatícios têm caráter alimentar e podem ser equiparados aos créditos trabalhistas. Sustenta que a similitude dos créditos trabalhistas e dos honorários advocatícios justifica que seja conferido o mesmo tratamento no que tange à ordem de classificação dos créditos. Alega que a submissão do crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais constituído posteriormente ao pedido de recuperação judicial atenderia ao princípio do par conditio creditorium. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ela defendida. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão. Intimada para juntar aos autos documentos que comprovassem a sua hipossuficiência, a agravante fez a juntada de documentos referentes ao balanço patrimonial dos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2021 (id 29424232, 29424233, 29424234, 29424235). Esta Relatoria indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade de justiça e a agravante efetuou o pagamento do preparo recursal (id 29467153, 29913601 e 29913602). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A controvérsia cinge-se em analisar se os honorários advocatícios sucumbenciais constituídos após pedido de recuperação judicial possuem natureza extraconcursal. De acordo com o art. 49 da Lei n. 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Em outras palavras, ficarão sujeitos à recuperação judicial os créditos que tiverem sido constituídos até a data do pedido de recuperação judicial. Consequentemente, os créditos posteriores a data do pedido de recuperação judicial não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial e deverão ser executados perante o juízo cível. Ainda em relação ao art. 49 da Lei n. 11.101/2005, confira-se a lição de Fábio Ulhôa Coelho: A recuperação atinge, como regra, todos os credores existentes ao tempo da impetração do benefício. Os credores cujos créditos se constituírem depois de o devedor ter ingressado em juízo com o pedido de recuperação judicial estão absolutamente excluídos dos efeitos deste. Quer dizer, não poderão ter os seus créditos alterados ou novados pelo plano de recuperação judicial.(...) Assim, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (tais como a suspensão da execução, novação, ou alteração pelo plano aprovado em Assembléia, participação em assembleia etc.) aquele credor cuja obrigação constituiu-se após o dia da distribuição do pedido de recuperação judicial.[1] Veja-se jurisprudência deste Tribunal de Justiça acerca do tema: PROCESSO CIVIL. LEI DE FALÊNCIAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. CRÉDITO EXEQUENDO. CONSTITUIÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO POSTERIOR. JUÍZO UNIVERSAL. REMESSA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. 1. Constituído o crédito exequendo, por decisão condenatória judicial com trânsito em julgado, em momento posterior ao deferimento do pedido de processamento de recuperação judicial, não há que se falar em remessa dos autos ao Juízo universal. (...) Acórdão 1229186, 07055778220198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. ART. 49 DA LEI 11.101/2005. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO NÃO ABRANGIDO. EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com o art. 49 da Lei no 11.101/05, somente se submetem à recuperação judicial os créditos existentes na época do seu deferimento, confira-se: "Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos". 2. Se, no presente caso, o título judicial executado se constituiu definitivamente em 20/07/2017, com o trânsito em julgado e o pedido de recuperação judicial fora deferido em 16/04/2015, verifica-se a precedência do pedido de recuperação em relação à constituição do crédito, logo, o referido crédito não está sujeito à análise do Juízo recuperacional, nem tampouco se submete ao plano e aos efeitos da recuperação. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1227472, 07136504320198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA. NÃO OCORRÊNCIA DE ATRAÇÃO DO CRÉDITO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, DA LEI N.o 11.101/05. 1. Segundo art. 49, da Lei n.o 11.101/2005, só estão sujeitos à recuperação judicial os créditos constituídos até a data do pedido de recuperação judicial. Nesse sentido, Fábio Ulhôa Coelho leciona que "os credores cujos créditos se constituírem depois de o devedor ter ingressado em juízo com o pedido de recuperação judicial estão absolutamente excluídos dos efeitos deste. Quer dizer, não poderão ter os seus créditos alterados ou novados pelo plano de recuperação judicial" (in Comentários à lei de falências e de recuperação de empresas. 7.a ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 147). 2. Se o crédito objeto de execução no processo de origem foi constituído depois do pedido de recuperação judicial da devedora, não se há de falar em suspensão do processo até o encerramento da recuperação judicial. 3. Agravo provido. (Acórdão 1227839, 07052192020198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). É importante ressaltar que a constituição do crédito reconhecido por sentença judicial ocorre com o seu trânsito em julgado. A esse respeito, colaciono precedente deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. JUÍZO UNIVERSAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO NA VARA DE ORIGEM. (...) 3. Considera-se constituído o crédito reconhecido por sentença judicial com o trânsito em julgado da decisão. 4. Se o crédito exequendo é posterior ao pedido de recuperação judicial, não há que se falar em extinção do cumprimento de sentença nem em habilitação do crédito ora executado nos autos da recuperação judicial, pois a execução deve prosseguir normalmente na Vara de Origem. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1230804, 07234690420198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na hipótese dos autos, o processamento da recuperação judicial da agravante foi deferido em 23.5.2018, nos autos do processo n. 0713131-57.2018.8.07.0015, em trâmite perante a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. Por sua vez, o crédito exequendo foi constituído por sentença que transitou em julgado em 15.1.2021. O crédito perseguido nos autos foi constituído após o deferimento do pedido de recuperação judicial, razão pela qual não se submete aos efeitos da recuperação judicial. Conclui-se que, em exame liminar da matéria recursal, as decisões agravadas ponderaram adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, neste momento processual, a alteração pretendida pelo agravante. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. À parte agravada, para que ofereça resposta no prazo legal. Comunique-se, dispensando-se as informações. Intimem-se. Brasília, 26 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] COELHO, Fábio Ulhôa. Comentários à lei de falências e de recuperação de empresas. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 147.